Tribunal: TJDFT
Processo: 0747487-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CDC. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPERTINÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO ESTRANHO AO CONFLITO. POSSIBILIDADE.
1. O Código de Defesa do Consumidor não incide na relação jurídica entre condômino e condomínio. Precedentes.
2. A competência concernente à cláusula de eleição de foro é de natureza territorial e, portanto, relativa, não cabendo ao magistrado dela declinar de ofício, ainda que após a declaração de sua nulidade, incidindo, na espécie, a súmula no 33/STJ “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”. Precedentes.
3. A jurisprudência do colendo STJ tem reconhecido a possibilidade de declaração da competência de um terceiro juízo que não figure no conflito de competência em julgamento, quer na qualidade de suscitante, quer na qualidade de suscitado. Precedentes.
4. Conflito admitido para declarar competente um terceiro Juízo, o da 23a Vara Cível de Brasília, para a condução e julgamento do processo originário.